Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-07.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa prévia não atendida. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa prévia não atendida. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de a autora ajuizar ação com base no documento postulado, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença de extinção do processo anulada. Determinação de prosseguimento do feito na forma prevista nos artigos 381 e seguintes do CPC. Recurso provido, por maioria.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002366-07.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante MILTON
MALHEIROS FILHO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado. Aplicada a
técnica do artigo 942 do CPC, esse resultado não se altera. O acórdão, a cargo do 2o
Juiz, transcreverá o voto do Relator sorteado. Declarará voto convergente a 4a Juíza., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA, vencedor, MOURÃO NETO, vencido, RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38138
APELAÇÃO N. 1002366-07.2018.8.26.0279
COMARCA: ITARARÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NATHALIA DE SOUZA GOMES
APELANTE: MILTON MALHEIROS FILHO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Ação proposta
na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Pedido
inicial que se adequa ao procedimento de produção
antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e
seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa
prévia não atendida. Observação no sentido de que a
produção antecipada de prova consubstancia procedimento
de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de
verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de
jurisdição contenciosa na hipótese de a autora ajuizar ação
com base no documento postulado, o que poderá justificar,
se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos
sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença de
extinção
do
processo
anulada.
Determinação
de
prosseguimento do feito na forma prevista nos artigos 381 e
seguintes do CPC. Recurso provido, por maioria.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 22/25, de relatório adotado, que, em ação de produção antecipada de prova,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 330, III, combinado com o artigo 485, I e VI, ambos do Código de
Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que encaminhou pedido
administrativo ao banco, que permaneceu inerte, configurado, assim, o seu interesse de
agir para a propositura desta ação. Argumenta que, no tocante as tarifas, o STJ
consolidou entendimento no sentido de que a comprovação de pedido administrativo e
de pagamento da tarifa pertinente constitui requisito imprescindível para a propositura
desta demanda. Assevera que documentos comuns às partes são de exibição obrigatória.
O recurso é tempestivo, está preparado e não foi respondido.
É o relatório.
De início, cumpre transcrever o voto proferido pelo eminente
Desembargador Mourão Neto, relator sorteado, do seguinte teor:
A sentença recorrida indeferiu a petição inicial aos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos (fls. 22/23):
“Da análise dos autos é possível concluir que, embora
denominada produção antecipada de provas, tem-se, na realidade, uma ação
de exibição de documentos, procedimento cautelar admitido sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973, mas não sob o atual, Lei no 13.105/2015.
Destarte,
pretende
a
parte
autora,
essencialmente,
o
fornecimento e exibição de documentos que teriam embasado possíveis
ilegalidades na administração de sua conta corrente, sendo que tal pedido
deve ser feito incidentalmente, acessório de uma ação principal que venha a
propor.
Todavia, a produção antecipada de provas, prevista no art. 381
e seguintes do CPC 2015, é admita apenas em casos em que a demora (em
aguardar a fase de produção de provas) pode prejudicar sobremaneira a
parte. (...)
Não bastasse isso, a parte autora não comprovou o integral
cumprimento dos requisitos ao pedido administrativo, pois para além da
notificação
extrajudicial,
o
postulante
deveria
ter
demonstrado
inequivocamente o pagamento pelo custo com o fornecimento de cópias dos
documentos solicitados ou, ao menos, a prescindibilidade quanto ao
recolhimento, bem como a negativa da parte requerida em os fornecer.
Por fim, uma vez não demonstrados o preenchimento dos
pressupostos legais, tidos como imprescindíveis pela jurisprudência ao
ajuizamento da ação, claramente é de dessumir-se pela falta de interesse de
agir.”
Em suas razões recursais, o apelante defende, em síntese, o
interesse de agir, além de afirmar a impossibilidade de “condicionar a exibição de
extratos ao pagamento de tarifa bancária, quando requeridos na via judicial, mediante
pedido incidental de exibição de documentos” (sic) (fls. 38/39).
Embora respeitado o entendimento do magistrado singular (que
nesta Câmara é abraçado por alguns de seus integrantes, o que desde logo é
ressalvado), pode a parte, sim, postular a exibição de documentos por meio de ação de
conhecimento, pouco importando a denominação da ação (mesmo porque ação não tem
nome, mas, sim, causa de pedir e pedido).
A despeito disso, era mesmo o caso de extinção do processo por
falta de interesse de agir.
Com efeito, é imperioso deixar bem assentado que nenhuma
demanda prescinde da satisfação da condição da ação que é o interesse processual ou
interesse de agir. Muito menos esta demanda que se limita à pretensão de exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos, cujo acesso é dado por canais próprios pelas inúmeras empresas
fornecedoras de produtos e serviços, quando por alguma razão o consumidor perde a
via que, em princípio, recebeu quando da contratação, bastando a solicitação e o
cadastramento (por qualquer meio) e a consequente submissão do consumidor a regras
legais e regulamentares preestabelecidas, para cujo conhecimento a ação de exibição
não se presta, evidentemente.
Na lição de Eduardo Arruda Alvim, o interesse processual “é
aferível mediante a verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento
jurisdicional pleiteado” (Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008. Página 153).
No mesmo sentido, Luiz Fux ensina que “é preciso que a parte
tenha “necessidade” da via judicial e que a mesma resulte numa “providência mais
útil” do que aquela que obteria por mãos próprias se fosse autorizada a autotutela”, de
modo “que se afirma que o interesse de agir deve ser composto do binômio necessidade-
utilidade da via jurisdicional” (Curso de direito processual civil. 2a edição. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2004. Página 164).
Destarte, sem que se demonstre que, administrativamente, houve,
primeiro, solicitação por canal ou canais apropriados e, segundo, a injusta recusa ao
fornecimento, não se pode afirmar a necessidade da intervenção do Poder Judiciário e,
logo, a presença do interesse processual.
E isso porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não autoriza
ninguém a vir a juízo sem que tenha ocorrido lesão ou ameaça de lesão a direito seu.
O Poder Judiciário não é guichê de banco, de empresa de telefonia etc.
Frequentemente essa garantia é invocada por aqueles que ajuízam
ações de exibição, quando sem nenhum esforço se vê que a garantia é conferida
somente quando tenha havido lesão a direito ou ameaça de lesão a direito.
Não é necessária inteligência incomum para se concluir que em
determinadas hipóteses (como a do caso presente) não se há cogitar, sequer em tese, de
lesão ou de ameaça de lesão a direito por parte do réu, exatamente porque inexistente
prévia provocação extrajudicial válida e eficaz.
Se o documento não foi solicitado pelos canais de atendimento
apropriados, como se há falar em recusa indevida e, pois, em resistência à pretensão
exibitória? Ou, em outros termos, como enxergar inexistente lesão a direito ou ameaça
de lesão?
O C. Supremo Tribunal Federal mesmo porque óbvio deixou
bastante claro que a inafastabilidade do controle jurisdicional não exclui a exigência
do interesse de agir, por isso mesmo uma das condições da ação (Tribunal Pleno
Recurso Extraordinário n. 631.240/MG Relator Ministro Roberto Barroso Acórdão
de 3 de setembro de 2014, publicado no DJE de 10 de novembro de 2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo se dá com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, o qual, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que “a
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária” (2a Seção
Recurso Especial n. 1.349.453/MS
Relator
Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 10 de dezembro de 2014, publicado no DJE
de 2 de fevereiro de 2015).
No caso concreto, o apelante afirma ter solicitado
administrativamente o contrato e os extratos, sem êxito. Porém, o que fez, de fato, foi
inocuamente “notificar” o réu, procedimento claramente indevido e inapto à produção
do resultado esperado (fls. 12/13).
Com efeito, e em necessária evolução de entendimento anterior
(fruto da reflexão imposta pelo abuso que se tem verificado), absolutamente temerário
seria admitir que simples notificação enviada pelo correio impusesse ao banco o
fornecimento de cópia de documentos, tanto pior quando nela se roga o
encaminhamento a endereço que não é do notificante ou que não coincide com o que
está cadastrado pela fornecedora. Notificação padronizada, genérica e, bem por isso,
ininteligível.
Bastante, ainda, considerar que nada obriga os prestadores de
serviço a fornecer documentos gratuitamente, inclusive, pois, as instituições
financeiras, que têm o direito de cobrar tarifas variadas a depender do que pretende o
cliente.
Não se pode perder de vista que qualquer pessoa, de má fé, pode
sem nenhuma dificuldade “notificar” uma instituição financeira, passando-se por um
determinado consumidor, e assim lograr obter documento que, evidentemente, não lhe
seria fornecido caso tivesse se valido de canais próprios.
Em outros termos, não há segurança nenhuma quando se promove
notificação como a que se vê nestes autos.
E tanto pior quando se trata de relações bancárias, como no caso
concreto, pois os documentos quase sempre são sigilosos: contratos e/ou extratos.
Como já mencionado, se o consumidor quer segunda via ou cópia
de qualquer documento bancário, deve se valer dos canais adequados, identificando-se
com a necessária segurança.
Incontáveis ações de exibição estão sendo desnecessariamente
promovidas com base em notificações como a que se vê nestes autos, sem alegação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prova nenhuma de que os fornecedores, antes disso, recusaram-se a fornecer
documentos pelos canais próprios.
O entendimento a respeito da matéria deve evoluir para, com rigor
máximo, ser aferido se há ou não efetiva pretensão resistida. E, assim, conclui-se que a
notificação não se presta a caracterizar resistência nenhuma, porque há canais
próprios para a interação do consumidor com os fornecedores em geral.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Produção antecipada de provas - Sentença de
indeferimento da petição inicial, por falta de interesse processual
Irresignação improcedente. Caso em que não existiu regular
solicitação extrajudicial prévia. Hipótese não se confundindo, em
absoluto, com o chamado esgotamento da via administrativa, pois
que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem
mesmo foi instado regularmente a dar-lhe cumprimento. Situação
típica de ausência de interesse processual, pelo prisma da
necessidade da tutela jurisdicional almejada. Orientação firmada
em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é
paradigma o proferido em REsp. 1.349.453. Negaram provimento
à apelação.” (Apelação n. 1029778-68.2018.8.26.0001; 19a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Ricardo Pessoa de Mello
Belli; j. 17/12/2019)
“TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE Exibição de documentos Interesse de agir
Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica
entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao
banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos
custos correspondentes - Entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973)
Hipótese em que o agravado não se desincumbiu do ônus de
comprovar o pedido prévio da documentação pela via
administrativa de forma efetiva Carência de ação reconhecida
Processo julgado extinto nesta oportunidade Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento n. 2126218-78.2019.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Paulo Pastore Filho, j.
21/11/2019).
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA EXIBIÇÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO INTERESSE PROCESSUAL (...)
Embora, a princípio, tenha a autora interesse processual na
modalidade adequação para o ajuizamento da presente demanda,
isto é, se valha do instrumento adequado, não se verifica, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, interesse processual na modalidade necessidade, ou seja,
ausente a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada Pretensão
à exibição de contrato bancário que ensejou a cobrança levada a
efeitos pelos réus
Hipótese em que não houve, quando da
formulação do pedido administrativo, pagamento do custo do
serviço, requisito necessário para o ajuizamento da presente ação
Inteligência de Recurso Repetitivo emanado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Falta de interesse processual, na modalidade
necessidade, reconhecida Sentença reformada Extinção da
ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
NCPC Ônus sucumbenciais carreados à autora, observada a
gratuidade
processual

Apelo
provido.”
(Apelação
n.
1009053-40.2018.8.26.0007, 24a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Salles Vieira, j. 29/11/2019).
Registre-se, por fim, que não há que se cogitar da aplicação do §
11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, uma vez que a majoração dos
honorários advocatícios nele estabelecida pressupõe, dentre outras condições, que a
verba seja “devida desde a origem no feito em que interposto o recurso”, como definiu
o C. Superior Tribunal de Justiça (3a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
Acórdão de 4 de abril de 2017, publicado no DJE de 8 de maio de 2017).
III Dispositivo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Entretanto, houve rompimento da unanimidade no resultado do
julgamento, afastando-se a maioria do entendimento esposado no voto do eminente
Relator Sorteado, por reputar que na hipótese em apreço é de rigor determinar o
prosseguimento do feito, mas sem atribuição de sucumbência às partes, postergada a
análise dos efeitos da omissão da instituição financeira na exibição dos documentos, à
ação de conhecimento.
De início, insta realçar que se trata de ação proposta na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, pleiteando o autor que o réu exiba o contrato
firmado pelas partes, para que possa então aferir a legalidade de suas cláusulas, não
remanescendo dúvida de que a postulação deduzida na petição inicial se atina à ação
cautelar de exibição de documentos prevista na legislação processual civil revogada.
Entretanto, o Código de Processo Civil em vigor não mais
contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da detida
análise da exordial, que a postulação de que ora se cuida se adequa ao procedimento de
produção antecipada de prova, previsto no artigo 381 e seguintes da legislação
processual ora vigente, porquanto dispõe o art. 381, inciso III, que a produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação”, que é exatamente o caso destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto assentado, bem é de ver que, conquanto não se cuide aqui de
ação cautelar de exibição de documentos, como antes assinalado, mas considerando a
similitude da situação fática posta à apreciação judicial nesta demanda, especialmente
para o fim de se aferir o interesse de agir da parte ativa neste procedimento, imperioso é
observar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento
do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, em 10 de dezembro de 2014, relatado pelo
Ministro Luis Felipe Salomão e processado nos moldes do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil, no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”, do que
resulta indisputável a legitimidade da providência alvitrada pelo autor.
Ora, os documentos de fls. 12/13 evidenciam ter sido feita à
instituição financeira solicitação administrativa de exibição dos questionados
documentos.
Logo, reunidos os pressupostos a que alude o Recurso Especial n.
1.349.453/MS, não há se cogitar em ausência de interesse de agir do autor, devendo ser
anulada a r. sentença de extinção do processo, determinando-se o prosseguimento do
feito na origem, cumprindo realçar que neste procedimento de jurisdição voluntária,
sem caráter contencioso, não pode o juiz pronunciar-se sobre a ocorrência ou a
inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas (CPC, 382, § 2o),
conquanto dúvida não remanesça no sentido de que, em eventual ação de conhecimento
a ser ajuizada pelo autor, terá incidência a regra contida no artigo 400, I, do Código de
Processo Civil, ou seja, serão admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do
documento aqui postulado a parte ativa pretendia produzir sua prova.
Em suma, afastada a sentença de extinção do processo, mas em
atenção à circunstância de que a produção antecipada de prova consubstancia
procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, não há se cogitar no
caso de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, não se olvidando que há
possibilidade de que se instale jurisdição contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação
com base no documento aqui postulado, o que poderá justificar, se verificada tal
circunstância, a consideração deste fato na fixação dos encargos sucumbenciais no
processo de conhecimento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença, por maioria.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21285
Apelação Cível no 1002366-07.2018.8.26.0279
Comarca: Itararé
Apelante: Milton Malheiros Filho
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Respeitosamente, ouso declarar voto convergente
apenas para ressalvar meu entendimento no sentido de que que a pretensão
inicial, voltada à exibição de documentos (em caráter autônomo e
satisfativo, com preceito cominatório), não encontra óbice no ordenamento
processual vigente, tampouco se confunde e nem se equipara à produção
antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC), a despeito do nomen
juris conferido à ação, havendo de ser reconhecida por meio do pedido e
da causa de pedir - que autorizam a abstração quanto à aludida
impropriedade -, como ação de obrigação de fazer, medida mais adequada
à hipótese dos autos.
Nesse passo, à luz da regularidade do pleito
administrativo juntado aos autos, que restou desatendido pelo réu, tenho
por presentes as condições da ação.
Ante o exposto, por meu voto, daria provimento ao
recurso, para afastar o decreto de extinção do feito sem resolução do
mérito, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para
regular prosseguimento, nos termos supracitados.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
4a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
FF19993
10
10
Declarações
de Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
101FD498
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002366-07.2018.8.26.0279 e o código de confirmação da tabela acima.